Tribunal: TJBA
Processo: 0038278-09.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0038278-09.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FEITO PARALIZADO POR TEMPO SUPERIOR AO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO FISCAL AFORADA EM 2010, SEM CITAÇÃO DO EXECUTADO. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA ATESTANDO A NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EFETIVA DO EXEQUENTE. DESÍDIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ, ANTE A MANIFESTA INÉRCIA DO CREDOR. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADOS, A SABER A INÉRCIA DO CREDOR ALIADO AO TRANSCURSO DO TEMPO REGISTRADO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu Ação de Execução Fiscal, com base na prescrição intercorrente. II. Questão em discussão: Discute-se a ocorrência da prescrição intercorrente diante da ausência de citação e inércia da Fazenda Pública. III. Razões de decidir: O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a inércia do credor por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, não sendo admitida a prática de atos meramente protelatórios ou inócuos. O processo permaneceu inerte por período superior ao prazo quinquenal, sem a realização de atos efetivos para localização do devedor. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente pode ser reconhecida, desde que evidenciada a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva. A prática de diligências sem efetividade não tem o condão de interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 0038278-09.2010.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o Voto do Relator. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA